Tribunal: TJPA
Processo: 0003688-28.2014.8.14.0029
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00036882820148140029
COMARCA: Maracanã.
APELANTE: Justiça Pública.
APELADO:
Neide Vânia do Carmo Ferreira (Defensor público Gabriel Montenegro Duarte)
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Marcos Antônio Ferreira das Neves.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
APELO MINISTÉRIAL. PEDIDO DE AUMENTO DA PENA-BASE INCABÍVEL. Foi corretamente aplicada pelo Juízo a pena-base em 05 anos de reclusão, pois as circunstâncias judiciais não apresentam peculiaridades especiais, nem ultrapassam o tipo penal, devendo ser mantida a pena-base nos moldes em que foi aplicado. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DO PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DE. IMPROCEDENTE. A apelante faz
jus
ao benefício, preenchendo todos os requisitos legais, quanto ao índice de amortização aplicado mantenho no patamar de 2/3 (dois terços) na medida em que as todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal a favorecem, bem assim, diante da ínfima quantidade de droga apreendida, pouco mais de 6g (seis gramas) de oxi. Pena final mantida em 01 ano e 08 meses de reclusão em regime aberto e 10 dias-multa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pelo Ministério Público em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Maracanã, que condenou
Neide Vânia do Carmo Pereira
, pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, a pena de 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa.

De acordo com a denúncia no início da madrugada do dia em 05 /07/2014, por volta das 12:00hs, a indiciada veio até a sede do município para buscar um tablete de 40g de substância conhecida por oxi, com um motociclista que já a aguardava em local anteriormente acordado, retornando em seguida a zona rural do município, onde entregaria a substância ao seu companheiro. Após receber denúncia por telefone sobre os fatos acima narrados, a Polícia Militar se dirigiu à Zona Rural onde, nas proximidades do Km 33 da PA 127, constatou a veracidade dos fatos, conduzindo a indiciada a Delegacia de Polícia para as devidas providências.

A denúncia foi recebida no dia 07/10/2104 (fls. 45/46), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando a apelante nos termos apontados acima.

Em razões de apelação o Ministério Público pugna pela reforma da sentença para que a pena-base seja aplicada acima do mínimo legal, bem como, que seja reduzido o quantum de diminuição da pena face ao reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 92/103).

Em contrarrazões a defesa pugna pela total improcedência do recurso, com a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (fls. 112/113). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 120/125).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Em razões de apelação o Órgão Ministerial requer a
reforma da pena-base e o consequente aumento por subsistirem condições pessoais desfavoráveis a apelante, além da redução do patamar aplicado referente a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.

Analisado a sentença condenatória, observo que o Juízo
a quo
aplicou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, nos seguintes termos,
in verbis
:
[...] Da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, verifica-se que a ré é tecnicamente primária, sem apresentar antecedentes criminais; o dolo foi normal para o tipo;
as circunstâncias
lhe são desfavoráveis; os motivos do crime são aqueles tipicamente condizentes com a sua própria natureza, que é o ganho fácil, sem maior esforço, e em breve espaço de tempo;
as consequências
de crimes desta natureza estão no mal que se provoca à sociedade, sobretudo aos jovens e adolescentes, dados os danosos e indiscutíveis resultados que a utilização de qualquer tipo de droga lhes provoca, com os nefastos efeitos sobre a família, esparramando-se sobre a sociedade em geral.

Embora Órgão Ministerial tenha apontado em suas razões que o Juízo
a quo
valorou negativamente as circunstâncias e as consequências do delito, verifico que as justificativas não apresentam peculiaridades especiais, nem ultrapassam o tipo penal, devendo ser mantida a pena-base nos moldes em que foi aplicado pelo magistrado de 1º grau.

Não houve em favor da apelante qualquer circunstância atenuante ou agravante ou causa de aumento.

No que tange à causa de diminuição, o §4º do artigo 33 da Lei 11343/06, que é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, de um sexto a dois terços,

desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização.

Quanto ao índice de amortização, nos termos do supramencionado artigo, pode ser aplicado de 2/3 (dois terços) a 1/6 (um sexto da pena).

No caso concreto, a apelante além de fazer
jus
ao benefício, preenchendo todos os requisitos legais, quando ao índice de amortização aplicado mantenho no patamar máximo de 2/3 (dois terços) na medida em que as todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal favorecem a apelante, bem assim, diante da ínfima quantidade de droga apreendida, pouco mais de 6g (seis gramas) de oxi. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO DA DROGA A TERCEIROS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. O contexto probatório elucidou que o réu possuía 08 buchas de cocaína, pesando aproximadamente 4g e 12 pedras de crack, pesando aproximadamente 2,2g. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4° DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. O conjunto probatório indica que o réu não era alvo de investigações, só sendo ele abordado em razão de ter sido avistado pelos policiais enquanto entregava drogas a um usuário. Sendo o acusado primário e considerando as peculiaridades do caso concreto, mostra-se possível a aplicação da fração redutora no seu valor máximo de 2/3. Pena redimensionada. [...] APELAÇÃO DEFENSIVA PARCIALMENTE PROVIDA.
TJRS - AP nº 70082424375 - 3ª Câmara Criminal - Rel. Rinez da Trindade - j. 05/12/2019.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso e mantenho todas as disposições sentenciais

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.